Tribunal: TJDFT
Processo: 0720091-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MULHER QUE, INCONFORMADA COM O FIM DO ROMANCE, VAI À RESIDÊNCIA DO EX-NAMORADO E O GOLPEIA COM CORRENTE. RELAÇÃO DE HOSPITALIDADE ORIUNDA DO RELACIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 Conflito Negativo de Jurisdição instaurado entre os Juízos da Vara Criminal e Tribunal do Júri e do Juizado Especial Criminal de Ceilândia acerca da competência para julgar como atos de violência doméstica agressão entre ex-namorados. O relacionamento amoroso entre os protagonistas desta tragédia de amor não correspondido durou um ano e quatro meses e os amantes não chegaram a residir juntos, mas a ofensora se prevaleceu para agredir o ex-namorado dentro da casa dele durante um final de semana, evidenciando uma relação de hospitalidade oriunda do antigo relacionamento.
2 Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante: Terceira Vara Criminal de Ceilândia.